Tribunal: TCU
Processo: 015.208/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Indícios de dano ao erário apurado no Contrato 009/2008 - Lote 03 - Construção do Arco Metropolitano do Rio

Inteiro teor:
Acórdão 1885/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU e nos arts. 11 e 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; em dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e à Secretaria de Estado de Obras do Rio de Janeiro (Seobras/RJ); e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.208/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Órgãos: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e Secretaria de Estado de Obras do Rio de Janeiro (Seobras/RJ). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Marcus Vinicius de Oliveira (57260/OAB-DF), Fernanda Leoni (330251/OAB-SP), Fabiano Augusto Martins Silveira (31440/OAB-DF), Lays Caceres Bento da Silva (50818/OAB-DF), Danilo Galan Favoretto (305566/OAB-SP), Giuseppe Giamundo Neto (234412/OAB-SP), Isis Negraes Mendes de Barros (66052/OAB-DF) e outros, representando Construções e Comercio Camargo Correa S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.